Tribunal: TJDFT
Processo: 0722007-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722007-61.2023.8.07.0003 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. EMBARGADO: IGOR RODRIGUES DUQUE DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra o v. acórdão exarado sob o ID 56255989, pelo qual esta egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a r. sentença exarada sob o ID 54168555, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau resolveu o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. O presente processo foi incluído na pauta da 9a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 02/04 a 09/04), consoante certidão exarada no ID 56604165. Em seguida, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS acostou aos autos o petitório sob o ID 56840880, em que noticia a cessão dos direitos creditícios relacionados ao contrato da presente lide. Requer o deferimento do pedido para passar a figurar no polo ativo da ação em substituição à embargante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, ou, subsidiariamente, para que seja incluída como assistente litisconsorcial. Observa-se que, em análise à relação de cessão de créditos em que se funda o pleito, consta o nome do réu, IGOR RODRIGUES DUQUE - CPF: 984.901.761-91 (ID 56840883 – Pág. 11), assim como o contrato indicado na peça exordial (20036199973), conforme documento juntado no ID 56840883, registrado eletronicamente sob o no 2.262.514 no Cartório do 10o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo. Acerca da temática trazida à apreciação, tendo os direitos creditícios sido alienados, o artigo 109 do Código de Processo Civil estabelece regramento geral, mediante o qual os autos poderiam ter seguimento sem qualquer alteração na sujeição passiva ou ativa. Todavia, o § 1o do artigo 109 do Código de Processo Civil excepciona tal regra, na medida em que autoriza que, caso a parte adversa concorde com a sucessão processual, ocorra a alteração dos polos da lide. Na eventualidade de discordância, surge a possibilidade de ingresso na lide como assistente litisconsorcial (artigo 109, § 2o, do Código de Processo Civil). Por outro lado, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual não é obrigatória a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões, na hipótese em que a relação processual ainda não foi efetivada pela citação (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Nesta senda, observa-se que o embargado não foi citado nos presentes autos, e, por força do despacho de ID 54169161, fora considerada desnecessária a citação do réu para fins de apresentar contrarrazões. Assim, não demonstrada a concordância do embargado com a pleiteada sucessão processual, a cessionária ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial da embargante (cedente). Providencie a Secretaria da Turma a devida alteração no sistema Pje. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de março de 2024 às 15:26:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora